Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716572-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DECISÃO JOSÉ MARIA DA CUNHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190056846, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 191552771, autos originários), na ação declaratória de prescrição do débito movida contra MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE, que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, assim como para obstar o cancelamento do seu título remido e a proibição de usar as dependências do clube, até o julgamento do mérito, in verbis: “O requerente ingressou com ação declaratória com pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade da dívida até o julgamento final do presente feito. Relatou que é proprietário remido de título da parte ré há anos, e que em 04.11.21 tomou ciência do cancelamento do seu título, momento em que foi informado que o cancelamento ocorreu em fa da falta de pagamento de taxa patrimonial. Asseverou que ingressou com a ação declaratória no 0734426-56.2022.8.07.0001, na qual requereu a declaração de nulidade do cancelamento do título de sócio remido pertencente ao Requerente, reestabelecendo o título remido ante a ausência do devido processo legal, tendo sido vencedor. Aduziu que as cobranças apresentadas se referem ao ano de 2001, 2002, 2006 e 2007, razão pela qual já se encontram prescritas, não podendo ser mais cobradas. Arrolou razões de direito. requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade da dívida até o julgamento do feito e, ao final, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual a parte autora requer que seja suspensa a exigibilidade da dívida até o julgamento do presente feito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A autora sustenta que as dívidas cobradas estão prescritas, razão pela qual não podem ser cobradas. No entanto, em uma primeira análise, não foram juntadas provas que acerca da propriedade do título de sócio da parte autora, isso porque foi juntada apenas a cópia da frente uma certeira de sócio onde não há mais informações suficientes de que o título se encontra ativo. Nesse sentido, foi determinado à parte autora que juntasse o título de sócio do clube réu (ID n.o 185917839), no entanto a referia parte autora se limitou a juntar o mesmo documento juntado na petição inicial (ID n.o 189368281), sem trazer nenhuma informação adicional. O autor não comprovou que sua condição de sócio do clube réu se encontra em vigor, assim, sem que haja comprovação da atualidade da relação jurídica entre as partes, condição para análise do pedido, resta inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, ausente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela pleiteada. Assim, INDEFEIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo. 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Intime-se.” “1. Recebo os embargos opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. 2. No mérito, não assiste razão ao embargante. 3. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material. 4. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. 5. Percebe-se que o recorrente pretende, na verdade, a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. 6. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. 7. Aguarde-se o prazo para o requerido.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito relativo à taxa patrimonial do seu título de sócio remido do Clube-réu de maio/2001 até outubro/2007. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor ajuizou em 12/9/2022 ação declaratória de nulidade de cancelamento do seu título de sócio remido e retorno do bem ao seu patrimônio (proc. 0734426-56.2022.8.07.0001), cujo pedido foi julgado procedente em r. sentença de 7/8/2023 (id. 185887553, pág. 19/23), transitada em julgado em 28/9/2023. Da correspondência encaminhada pelo Clube-réu ao agravante-autor em 11/11/2023 (id. 185887555), constam as parcelas em atraso, de 10/mai/2001 a 05/out/2007, no valor total de R$ 23.917,66, solicitando a regularização com a maior brevidade possível, e “o não pagamento poderá ocasionar em restrições de serviços prestados pelo Clube”. Analisados os autos, não há qualquer documento que evidencie o iminente cancelamento do título ou cobrança da dívida. Assim, não está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora